Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723709-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEVERSON ALBERTO ROCHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CLEVERSON ALBERTO ROCHO contra sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília em ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. (réu/apelado). Na origem, o autor aduz má gestão do Banco do Brasil na sua conta do PASEP. Sustenta que “se deparou com a quantia ínfima de pouco mais de um mil reais, conforme extrato também anexado aos autos, no qual constavam registros referentes apenas ao período de 1999 até 2014.” e que “houve depósitos anuais em sua conta individual do PASEP, valores estes que, acrescidos de juros e correção monetária por um período tão longo, totalizariam um montante superior ao que o banco entende como devido. Constata-se também que as contas individuais do PASEP deixaram de receber acréscimos patrimoniais, fazendo jus apenas à correção e remuneração, por determinação constitucional” (ID67970317). Sobreveio a sentença recorrida, pela qual julgados improcedentes os pedidos ao fundamento de que “os elementos acostados pelo autor não refutam a regularidade dos cálculos elaborados pelo requerido, que estão em consonância com os parâmetros legais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), o pedido inicial não pode ser acolhido em virtude da inexistência de diferença de saldo a ser apurada em favor do requerente” (ID67970340 – p.3). CLEVERSON ALBERTO ROCHO (autor) apela. Nas razões recursais, argumenta que “a uma, não impressiona a afirmação de que houve saques [na conta individual vinculada ao PASEP]. Se houve saques obviamente o saldo diminuiu. Os índices de correção atuam sobre o saldo. Assim fica afastada a possível incorreção da planilha [juntada com a inicial]” (ID 67970346 – p.5). Sustenta a aplicação do “Código do Consumidor. Há uma relação comercial entre o banco, como prestador de serviços, e o apelante como consumidor” (ID 67970346 – p.5). Assevera que “o banco tem de provar que os valores lançados na planilha não refletem a realidade contábil” (ID 67970346 – p.5). Alega que “a falta de correçao monetária, empregando os índices escamoteados pelos diversos planos economicos, na conta individual do apelante gerou, ainda que invonlutariamente, um enriquecimento sem justa causa, para o banco apelante” (ID 67970346 – p.7). E requer: “1) recebimento do presente recurso em seu duplo efeito, nos termos do art. 1.012 do CPC, e a intimação do Apelado para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme dispõe §1o, art. 1.010 do CPC. 2) requer seja concedido integral provimento ao presente recurso de apelação, para julgar procedentes todos os pedidos registrados na inicial; 3) A inversão da verba honorária de sucumbência para condenar o Apelado em honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação” (ID 37970346 – p.8). Preparo recolhido (ID 67970348). Sem contrarrazões (ID 67970350). Muito bem. Na espécie, o cerne recursal é definir se estaria eivada de vício a atualização monetária aplicada pelo Banco do Brasil aos valores depositados na conta PASEP, exame este que perpassa pela análise da definição a quem incumbe provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. E, em 16/12/2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE como paradigmas da controvérsia repetitiva fixada no Tema 1.300: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (ProAfR no REsp 2.162.222, DJe 16/12/2024). Em razão da afetação, a Relatora dos processos, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a “suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC”. Ante o exposto, em cumprimento à determinação supracitada, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo STJ. Comunique-se à vara de origem. Intimem-se as partes. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora